Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. INCIDÊNCIA. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SÚMULA 26 TJDFT RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 158, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de extorsão; (ii) verificar a possibilidade de incidência da agravante do art. 61, II, “h”, do CP; (iii) apreciar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; (iv) averiguar o cabimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante entendimento jurisprudencial, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
4. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. Se a vítima era maior de 60 anos na data dos fatos, mostra-se devida a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “h” do CP.
7. Tratando-se de crime cometido com grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 44, 61 e 158. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. TJDFT, Acórdão 1972448, 0712940-32.2024.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. TJDFT, Acórdão 1975605, 0703647-47.2024.8.07.0002, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.